Tribunal: TJSP
Processo: 1012009-35.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ISSQN retroativo do período compreendido entre 09/2016 e 12/2017 – Sentença que concedeu parcialmente a ordem, para suspender a exigibilidade do crédito tributário e compelir a Municipalidade a expedir certidão positiva com efeitos de negativa, até o julgamento definitivo da ADPF no 189 – Manutenção do r. decisório – Declaração de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ISSQN retroativo do período compreendido entre 09/2016 e 12/2017 – Sentença que concedeu parcialmente a ordem, para suspender a exigibilidade do crédito tributário e compelir a Municipalidade a expedir certidão positiva com efeitos de negativa, até o julgamento definitivo da ADPF no 189 – Manutenção do r. decisório – Declaração de inconstitucionalidade do art. 41 da LCM no 118/2002 do Município de Barueri, com redação dada pela LCM no 185/2007 (ADPF no 189) – Inconstitucional dedução de tributos federais no cálculo do ISSQN – Pendência de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo Fisco de Barueri, quanto ao alcance dos efeitos da declaração da inconstitucionalidade (Modulação pelo STF) – Concordância da Municipalidade com o quanto determinada na sentença guerreada – Recursos Oficial e de Apelação interposto pela impetrante não providos.